Tribunal: TJMT
Processo: 0005876-24.2017.8.11.0012
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005876-24.2017.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WENISKLEY RODRIGUES DA COSTA - CPF: 021.654.741-59 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ CANDIDO DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NESERLEI FERREIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), COSMO PORFIRIO CARNEIRO (VÍTIMA), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA. OMISSÃO INEXISTENTE. DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA E DETRAÇÃO PENAL EXPRESSAMENTE ANALISADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para readequar a pena-base relativa à condenação por furto qualificado, sob alegação de omissão quanto à dosimetria da pena de multa e à detração penal com possível repercussão no regime inicial de cumprimento da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto:

(i) à readequação da pena de multa fixada na sentença penal condenatória; e

(ii) ao reconhecimento da detração penal e seus efeitos sobre o regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, com expressa menção à pena definitiva fixada (2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa), em atenção ao princípio da proporcionalidade.

4. A pena de multa inicialmente estabelecida em 60 dias foi proporcionalmente reduzida para 11 dias-multa, sendo a readequação expressamente consignada no acórdão.

5. A decisão também reconheceu a detração do período de prisão provisória (1 ano, 5 meses e 23 dias), com manutenção do regime semiaberto, conforme já considerado na sentença, inexistindo omissão ou necessidade de nova manifestação judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão a ser sanada quando a dosimetria da pena, inclusive da pena de multa, e a detração penal constam expressamente do voto condutor do acórdão embargado.”

“2. A reanálise de fundamentos expressamente abordados configura tentativa de rediscussão do mérito, finalidade alheia aos embargos de declaração.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0005876-24.2017.8.11.0012

EMBARGANTE: WENISKLEY RODRIGUES DA COSTA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por WENISKLEY RODRIGUES DA COSTA contra o acórdão
proferido por esta egrégia 1a Câmara Criminal, que, à unanimidade de votos,
deu provimento
ao recurso de apelação
por ele interposto para readequar a pena-base relativa à condenação por furto qualificado (ID
285349890
).

Alega o embargante a existência de omissões no acórdão, consistentes na ausência de manifestação expressa sobre a readequação da pena de multa e sobre a detração penal, com repercussão no regime inicial de cumprimento da pena.

Pede o conhecimento e o provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões (ID
286710878
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em minuta de contrarrazões, apontou para o
desprovimento
dos declaratórios (ID
290600354
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Sabe-se que os embargos de declaração são recursos de natureza integrativa, destinados a suprir omissões, contradições, obscuridades, erros ou ambiguidades na decisão recorrida, não se prestando, por óbvio à inovação ou revisão daquilo que foi decidido.

No caso, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado.
Ao contrário, o voto condutor apresentou fundamentação clara e suficiente, consignando que a pena definitiva imposta pelo crime de furto qualificado foi fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, em estrita observância ao princípio da proporcionalidade (ID 281490355, p. 3).

Destaca-se, ainda, que a pena de multa inicialmente fixada em 60 dias foi proporcionalmente reduzida para 11 dias, em consonância com a nova reprimenda privativa de liberdade estabelecida.

Resta, pois, evidente que a dosimetria da pena de multa foi devidamente readequada, não havendo omissão a ser suprida.

Quanto à detração penal e à fixação do regime prisional inicial, igualmente não há omissão.

O voto condutor expressamente reconheceu que a pena total, resultante da aplicação do concurso material entre os crimes de homicídio simples e furto qualificado, foi fixada em 8 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Destacou-se, ainda, de forma clara e objetiva, que o regime prisional estabelecido permaneceria o semiaberto, tendo em vista a detração do período de prisão provisória já cumprido pelo réu
,
equivalente a 1 ano, 5 meses e 23 dias
,
circunstância esta já considerada por ocasião da sentença (ID 281490355, p. 3), o que afasta qualquer alegação de omissão ou necessidade de nova manifestação judicial sobre o tema.

Em conclusão, não se vislumbra no acórdão embargado omissão
, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade,
mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDO
S
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025